Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711874-19.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, FORTE SECURITIZADORA S.A., MARIA DE NAZARE RIBEIRO SILVA EMBARGADO: MARIA DE NAZARE RIBEIRO SILVA, FORTE SECURITIZADORA S.A., RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DESPACHO Em atenção a petição juntada no ID. 49874651 - e os documentos a ela acostados -, verifico que a procuração juntada está apócrifa, não constando a assinatura do administrador da pessoa jurídica (Sr. Everton Mendonça Pereira) para fins de conferir poderes de representação ao seu subscritor (Dr. Otavio Alfieri Albrecht - OAB/SP 302.872). Assim, intime-se a apelante RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME para regularizar a sua representação processual no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento e exclusão da petição e dos documentos a ela anexados. Junte-se, na oportunidade, um documento oficial do aludido gestor que contenha a sua assinatura. Publique-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora